Tribunal: TJDFT
Processo: 0751903-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751903-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENIA ALVES DA SILVA AGRAVADO: VIVER BEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, MARIOTTO E FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WENIA ALVES DA SILVA contra a decisão de ID 177566082 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de VIVER BEM EMPREENDIMETNOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRO, que rejeitou embargos de declaração opostos em face de certidão que intimou as partes para a produção de provas. Afirma, em suma, que é necessária a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova anteriormente à intimação para especificação das provas; que a ausência de decisão expressa sobre o pedido resulta em cerceamento de defesa; que a oposição de embargos de declaração resulta na interrupção do prazo para indicação das provas que pretende produzir. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova. Custas recolhidas (ID 54160954). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, está caracterizada a perda superveniente do objeto, porquanto, após a decisão que rejeitou os embargos de declaração, foi proferida nova decisão (ID 180095244 dos autos de origem), com o seguinte teor: (...) Da inversão do ônus da prova. Embora se trate de relação de consumo, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Na petição inicial narra a autora que o réu descumpriu os termos do contrato e elenca situações comprováveis pela consumidora, quais sejam: “No dia 06 de julho de 2022 a Autora enviou a Ré três CARTAS DE RECISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, pelos vários descumprimentos da Cláusula 10a, parágrafos 3o, 4o e 5o, ou seja, vizinhos com edificações de tábuas, madeiras, folhas de zinco e outros materiais congêneres, construções sem alvará da Prefeitura, curral para criação de animais, área pública (APM-2) com plantação de horta, conforme fotos em anexo, descaracterizando assim o fim residencial e depreciando o investimento no empreendimento”. Diante disso, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova e oportunizo a juntada de documentos pela parte autora, no prazo de 10 dias. Em seguida, dê-se vista à parte ré. No presente recurso, a parte agravante pretendia que fosse proferida decisão apreciando seu pedido de inversão do ônus da prova, e o pleito foi analisado em decisão superveniente à impugnada. Dessa forma, não subsiste o interesse recursal. Imperioso ressaltar que eventual irresignação em relação ao indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova configura causa de pedir nova, ora não impugnada especificamente no agravo de instrumento analisado. Nesse cenário, acaso exista inconformismo em relação ao indeferimento da inversão do ônus da prova, a decisão superveniente deve ser objeto de recurso autônomo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se o i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora